Tribunal: TJSP
Processo: 2038270-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Inadmissibilidade de sua interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar competência do Juízo ou do Tribunal, valor da causa e admissibilidade de recurso – Insurgência contra decisão do relator que denegou seguimento – Agravo Interno não

Ementa:

RECURSO – Agravo de Instrumento – Inadmissibilidade de sua interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar competência do Juízo ou do Tribunal, valor da causa e admissibilidade de recurso – Insurgência contra decisão do relator que denegou seguimento – Agravo Interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2038270-64.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é
agravado CONSBRASIL CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2038270-64.2020.8.26.0000/50000 - Jundiaí - Voto no 38701 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Agravo Interno no 2038270-64.2020.8.26.0000/50000
Agravante
:
Município de Jundiaí
Agravado
:
Consbrasil Construções Ltda
Comarca
:
Jundiaí
Voto no 38.701.
RECURSO

Agravo
de
Instrumento

Inadmissibilidade de sua interposição contra
decisão passada em feito envolvendo débito fiscal
inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34
da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar
competência do Juízo ou do Tribunal, valor da
causa e admissibilidade de recurso Insurgência
contra
decisão
do
relator
que
denegou
seguimento Agravo Interno não provido.
V i s t o s.
Trata-se de Agravo Interno tirado de
decisão do relator que, nestes autos, negou seguimento a Agravo
de Instrumento por tratar-se de insurgência contra decisão passada
em execução fiscal de valor inferior ao de alçada, nos termos do
art. 34 da LEF. Busca o agravante a reforma daquele decisum para
que se dê regular andamento ao mencionado recurso,
argumentando em síntese: é evidente o cabimento de embargos
infringentes apenas em face de sentença, sem qualquer menção à
decisão interlocutória; a norma não dispõe serem estas
irrecorríveis nas causas de pequeno valor, o que sujeita as
execuções, neste ponto, à regra geral contida no Código de
Processo Civil; o artigo 1.015, parágrafo único, estabelece o
cabimento do agravo de instrumento em face das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2038270-64.2020.8.26.0000/50000 - Jundiaí - Voto no 38701 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
interlocutórias proferidas em processos de execução.
Foi mantida a decisão hostilizada.
É o relatório.
Sem razão o agravante.
O agravo de instrumento apresentado
pelo ora recorrente em face da decisão do Juízo a quo que
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos
sócios da executada, não foi conhecido por decisão monocrática
deste relator nos seguintes termos:
“O caso é de não conhecimento do
presente agravo, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do
art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Em se
tratando de insurgência contra decisão passada em execução
fiscal de valor inferior ao de alçada na data de seu ajuizamento,
utilizando-se dos critérios definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 1.168.625-MG (1a
Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, v.u., j. em 09/06/2010) cujo v.
acórdão foi submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73,
sistemática essa atualmente disciplinada no art. 1.039 do Novo
Código de Processo Civil, só teria cabimento o agravo que
pusesse em controvérsia a competência do Juízo ou do Tribunal,
o valor da causa ou a admissibilidade de recurso, de acordo com
o firme entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito do
tema. O art. 34 da Lei no 6.830/80, com efeito, inspirado na
pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou por
isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos infringentes
e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de sentenças,
sem contemplar pronunciamentos jurisdicionais de natureza
diversa, exceção feita pela construção pretoriana de que já se
falou acima aos agravos que encerrem questões de competência
do Juízo ou do Tribunal e relacionadas ao valor da causa e à
admissibilidade de recurso. E os recursos expressamente
admitidos devem ser direcionados ao próprio Juízo monocrático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2038270-64.2020.8.26.0000/50000 - Jundiaí - Voto no 38701 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
conforme disciplina dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80,
em vigor à época da edição da Lei de Execuções Fiscais. De se
destacar a respeito que a revogação desse texto (pela Lei no
8.187/91) não implicou em perda de vigência do art. 34 da Lei no
6.830/80; bem como que o dispositivo em comento incide com
relação às sentenças proferidas por qualquer Juízo, e não apenas
às emanadas dos Juízos Federais. Neste sentido, vale a pena citar
a observação feita por JOÃO AURINO DE MELO FILHO
(coord.) et al (Execução Fiscal Aplicada: Análise pragmática do
processo de execução Fiscal. 4a ed. Salvador: JusPodivm, 2015,
p. 686): ... nas chamadas execuções fiscais 'de alçada', ou seja,
limitadas ao valor do caput do art. 34, é firme o entendimento no
sentido da inviabilidade de interposição de agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias ali proferidas. Por
certo, se se impede que o conteúdo da sentença (mais) seja
revisado pelo Tribunal, com muito mais razão resta vedado que
se provoque o mesmo Tribunal para revisar o conteúdo das
decisões interlocutórias (menos). Nessa conformidade, e com
fundamento nos citados dispositivos, não se conhece do agravo”.
Como
se
viu
acima,
a
decisão
monocrática deste relator não conheceu do recurso por entender
ser inadmissível o seu cabimento, nos moldes da vedação imposta
pelo art. 34 da Lei no 6.830/80.
Enfocando
os
dispositivos
da
Constituição anterior análogos ao da atual, garantidores do duplo
grau de jurisdição, aliás, o STF já teve oportunidade de afirmar a
constitucionalidade do art. 34 da Lei no 6.830/80 (AgRg no
114.709-1, 2a Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho, v.u., DUJ de
28/8/1987).
De
resto,
a
conclusão
pela
inadmissibilidade da interposição do agravo de instrumento, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2038270-64.2020.8.26.0000/50000 - Jundiaí - Voto no 38701 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
caso concreto, acha-se suficientemente motivada, longe de
representar “error in procedendo”.
Por fim, tudo indica não ter o agravante
se dedicado à leitura atenta do acórdão, ressaindo dos termos do
agravo, na verdade, pura insurgência contra a adoção de
entendimento não coincidente com o que ele pretendia ver
acatado.
Fica,
então,
na
conformidade
do
exposto, improvido o agravo interno.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica